Tribunal: STF
Processo: Rcl 42626
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Julimar de Araújo Santos, alegando a inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Teófilo Otoni/MG. 
    O reclamante sustenta, em síntese, que 
    “[...] é primário e foi condenado a uma pena total de 5 anos e 10 meses de reclusão, regime semiaberto, estando atualmente cumprindo pena no presidio de Teófilo Otoni, conforme se depreende do cálculo de pena em anexo. 
    Vale frisar que o reclamante cumpre sua reprimenda em regime FECHADO, ou seja, diverso do que consta em seu cálculo de pena, o qual por si só, observa-se patente ilegalidade. 
    A defesa aviou nos autos de execução penal, requerimento de prisão domiciliar, conforme orientação desta E. Corte conjuntamente com outros órgãos, observando-se os requisitos estabelecidos na Portaria em seu artigo 3º, sendo tal pedido indeferido. 
    Ressalte-se que o reclamante é epilético, hipertenso, fazendo uso de remédio controlado desde a infância, conforme receituário em anexo. 
    Diante do atual cenário de saúde mundial e a premissa que o Estado tem o dever de zelar pela saúde da população privada de liberdade e diante dos relatórios do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais referentes ao coronavírus, bem como o Memorando Circular nº 21/2020/SEJUSP/DAS de 13 de março de 2020, que restringe a quantidade de visitas e público específico na Unidades prisionais de Minas Gerais, podendo a população carcerária ser identificada como grupo de risco diante da pandemia, editou-se a Portaria Conjunta 19/PR-TJMG/2020. 
    É de se observar que o reclamante, além de encontrar cumprindo pena em regime fechado, diverso do qual fora condenado, semiaberto, encontra-se no grupo de risco da doença, uma vez que possui Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração, epilepsia; 
    Neste sentido, a Portaria Conjunta 19/PR-TJMG/2020, dispõe em seu artigo 6º: 
    Art. 6º Aos indivíduos privados de liberdade que se enquadram no perfil do grupo de risco, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a exemplo os diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 (sessenta) anos, pós operado, portadores de HIV, tuberculose, insuficiência renal, recomenda-se a reavaliação da prisão para eventual medida alternativa à prisão. 
    Prevê a Súmula vinculante 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
     Desse modo, caso o reclamante seja mantido no estabelecimento com cumprimento de pena em regime mais gravoso, teremos uma cristalina violação de garantias constitucionais da mais alta expressão como a individualização da pena (art. 5º, XLVI) e a legalidade (art. 5º, XXXIX). 
    Posto isso, a mantença do reclamante em regime mais gravoso, se expressa como ‘excesso de execução’, havendo, no caso, violação ao direito do apenado. 
    […]” (págs. 1-2 e 5 da petição inicial). 
    Ao final, requer
    “[...] seja concedida liminar para fazer cessar a ilegal manutenção do reclamante no presidio em TEÓFILO OTONI/MG, em regime fechado, sistema prisional diverso do da condenação em afronta a sumula vinculante 56 do STF e a progressão de regime, requerendo a colocação em prisão domiciliar, e ou progressão antecipada para o regime aberto, com oficio ao juízo da vara de execução de TEOFILO OTONI, para que cumpra a liminar; 
    3.2.2-No mérito, requer-se seja julgada procedente a reclamação, sendo confirmada a liminar, com a concessão da prisão domiciliar e ou alternativamente a progressão antecipada de regime para regime aberto;
    […]” (págs. 16-17 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Quanto à questão em exame, anoto que o Plenário desta Suprema Corte estabeleceu parâmetros sobre o tema quando do julgamento do RE 641.320/RS, no qual ficou estabelecido que:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto [...]” (RE 641.320-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    No caso, o Juízo reclamado, em suas informações, registra o seguinte:
    “[...] 
    1. Cuida-se de Reclamação Constitucional c/c Pedido Liminar apresentada pela Dra. Suzana Dias Gonçalves e o Dr. Marcelo Vieira Gonçalves em favor de Julimar de Araújo Santos, cuja cópia da peça inicial encontra-se inserta no seq. 123.2.
    2. Não obstante o ofício eletrônico nº 12105/2020 de requisição de informações, na Medida Cautelar na Reclamação nº 42626, dessa egrégia Corte, tenha sido expedido em 19.08.2020, somente foi juntado ao presente feito e aportaram no gabinete deste Juízo em 20.08.2020.
    3. Inferem-se dos autos (seq. 1.1) que a denúncia contra o reclamante foi recebida em 31/07/2014.
    4. No caso vertente, infere-se da r. sentença penal condenatória (processo nº 0079001-88.2014.8.13.0686), inserta no seq. 1.7, que o sentenciado foi condenado a purgar pena privativa de liberdade de cinco anos e dez meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, por ter vilipendiado a norma penal incriminadora tipificada no art. 155, § 4º, do Código Penal pátrio, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teófilo Otoni/MG, cujo citado fato delituoso foi praticado em 05.03.2014.
    5. Sobreveio decisão deste Juízo, em 13.05.2020 (seq. 22.1), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, dentre outros fundamentos, na não vinculação da recomendação contida na Portaria 19/PR-TJMG/2020; não cumprimento dos requisitos legais para progressão/prisão domiciliar; prevenção de possível contaminação dos detentos com o retorno do apenado ao ambiente carcerário, bem como pelo fato do reclamante não se enquadrar no grupo de risco.
    6. O ofício inserto no seq. 15.2 informa que não consta no Prontuário de saúde do paciente o registro das doenças citadas no art. 6º da Portaria 19/PR-TJMG/2020.
    7. Sobreveio decisão deste Juízo, em 06.08.2020 (seq. 102.1), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, dentre outros fundamentos, na inaplicabilidade da súmula vinculante 56, posto que o ofício inserto no seq. 92.1 não informa a inexistência de vaga, mas orienta que não se efetive a transferência como forma preventiva.
    8. Irresignada, a Defesa interpôs Agravo em execução (seq. 119.1), recurso que foi recebido (seq. 121.1), estando pendente o juízo de retratação.
    9. Quanto à alegação de suposto desrespeito à Súmula Vinculante 56, necessário que se faça distinguishing, na medida em que o ofício inserto no seq. 92.1 não informa inexistência de vaga, mas orienta que não se efetive a transferência como forma preventiva, a fim de minimizar o risco de contaminação da massa carcerária. E vai além, afirmando que a transferência dos presos no regime semiaberto para a Penitenciária de Teófilo Otoni segue a linha de entendimento da diretoria da SGVC.
    10. Portanto, não há negativa absoluta de transferência do sentenciado para a Penitenciária de Teófilo Otoni, mas a necessidade de que se postergue a referida transferência para um momento oportuno, visando minimizar o risco de contaminação, tendo em vista que a citada Unidade prisional foi definida como ‘porta de entrada masculina’, em toda a 15ª RISP, albergando os presos recém admitidos da Polícia Civil.
    11. Ademais, há comunicação da direção do Presídio de Teófilo Otoni/MG informando que vários sentenciados do pavilhão 1 e 2 testaram positivo para o COVID-19. Referidos sentenciados encontram-se isolados. Assim, qualquer transferência de qualquer preso daquela Unidade Prisional poderá importar contaminação de outros detentos de outras unidades.
    12. Com efeito, no entendimento deste Juízo, não há que se falar em excesso de execução, uma vez que desde o início do período de restrição sanitária, decorrente da declaração de estado de emergência pela pandemia do COVID-19, esta transferência se tornou totalmente inconveniente sob o aspecto da saúde dos presos, bem como sob o aspecto da conveniência sanitária da Unidade prisional.
    13. No mais, importante ressaltar que foram suspensas as saídas temporárias dos sentenciados no regime semiaberto durante o período de restrição sanitária, independentemente da Unidade prisional em que se encontram recolhidos, visando à prevenção de possível contaminação dos detentos com o retorno dos apenados ao ambiente carcerário. Ressalto que as citadas medidas também foram tomadas pelo Executivo, nos termos da Resolução Sejusp 52.
    14. Releva notar que o estágio para progressão de regime está previsto para 18.03.2021 e livramento condicional em 08.03.2022, cujo integral cumprimento da pena dar-se-á em 29.01.2026. 1
    5. Por fim, informo que as Unidades prisionais têm adotado inúmeras medidas preventivas para evitar a propagação da infecção por COVID-19.
    16. Por oportuno, seguem, por meio eletrônico, cópia integral do processo, CAC, FAC e cálculos de liquidação de pena atualizados. 
    […]” (documento eletrônico 19). 
    Pelos fundamentos expostos, é possível constatar que o pedido de transferência para outro estabelecimento penal e o pedido de prisão domiciliar foram indeferidos, o primeiro em razão da pandemia e o segundo pelo fato de o reclamante não reunir todos os requisitos legais necessários para a concessão de tal benesse, e não porque estivesse cumprindo pena em local incompatível com o regime semiaberto, como se sugere. 
    Aliás, aquele ato atacado está em perfeita harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a manutenção de preso em estabelecimento prisional classificado como apto à custódia de apenados oriundos do regime intermediário não viola o comando da Súmula Vinculante 56” (Rcl 25.910-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).
    No mesmo sentido:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME: POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DO REGIME SEMIABERTO EM ESTABELECIMENTO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO COLÔNIA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO VERBETE VINCULANTE 56 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – É certo que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte. II - Não há que se falar em desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 56, pois a decisão combatida harmoniza-se com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. III – Reclamação à qual se julga improcedente” (Rcl 25.123/SC, de minha relatoria).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. No RE 641.320/RS, julgado de relatoria do Ministro Gilmar Mendes que espelha a Súmula Vinculante 56, o Tribunal Pleno concluiu que ‘os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.’ 3. No caso concreto, o Tribunal de Justiça reconheceu a compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória. 4. A alegação de que o Tribunal local considerou estabelecimento prisional distinto do atual local de custódia, por não traduzir violação à autoridade desta Corte, não admite acolhimento em sede reclamatória. O acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 25.328-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator